Tribunal: TJES
Processo: 5011593-02.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Cadastro de Inadimplentes - CADIN
Data de julgamento: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011593-02.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CAMILLA CARVALHO CAMPOS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011593-02.2021.8.08.0035

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO :
CAMILLA CARVALHO CAMPOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por inconformado com a sentença que julgou procedente o pedido formulado na presente “Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Evidência para Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário”, confirmando a liminar anteriormente deferida, com fundamento na ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, e condenando o Recorrente ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

O Recorrente alegou, em síntese: (i) a impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais; (ii) não há dano moral indenizável no presente caso; (iii) a responsabilidade civil do Estado só pode ser reconhecida, em regra, diante da constatação de três fatores, a saber: conduta ilícita da Administração Pública, dano e nexo de causalidade; e (iv) no caso, a Autora/Recorrida não demonstrou a existência de qualquer dano à sua moral, imagem ou honra.

Pois bem.

Cuidam os autos de “Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Evidência para Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário”, ajuizada pela Recorrida em face do Recorrente.

A
Autora/Recorrida é empresária e, ao constituir a pessoa jurídica da qual é sócia, realizou
empréstimo
com
o
genitor
da mesma.

A
operação em referência foi erroneamente inserida na
declaração de imposto de renda do ano de 2013, exercício 2014,
como
doação,
razão pela qual,
a Recorrida foi notificada acerca da
cobrança de ITCMD (nº 6.015.410-5), no valor de
R$ 14.841,76 (quatorze mil, oitocentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos).

Em resposta,
a Autora/Recorrida apresentou a declaração de
IRPF retificad
a, o que ensejou o cancelamento da cobrança, conforme
resolução nº 309/2019.

Não obstante, o débito em referência foi inscrito em dívida ativa e protestado,
o que, segundo a Recorrida, levou
a
pessoa jurídica d
a qual é sócia a
enfrentar
dificuldades em realizar transações.

Muito bem.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"o protesto indevido de título de crédito, por si, é suficiente para a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Cuida-se, no caso, de dano
in re ipsa
.
1
(AgRg no REsp 1414645/SC, relator o Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 12/02/15)”

“
O STJ, no julgamento do Resp. nº 608.918/RS, reconheceu que os danos morais provocados por equívocos em atos administrativos podem ser presumidos. Assim relatou o Ministro José Delgado: "O cidadão não pode ser compelido a suportar as consequências da má organização, abuso e falta de eficiência daqueles que devem, com toda boa vontade, solicitude e cortesia atender ao público".
2

Por outro lado, é objetiva, com fundamento no artigo 437, § 6º, da CF, a
responsabilidade da Fazenda Pública
pela
prática de ilícito administrativo consistente nos lançamentos, protestos e negativação contra quem nada devia ao Fisco.
3

“
Segundo doutrina e jurisprudência pátrias, a indenização por dano moral tem duplo conteúdo, de sanção e compensação”,
devendo a indenização por danos morais ser fixada em valor capaz de atender “aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e cumprir os

critérios mencionados.” (AREsp n. 1.373.965, Ministro Francisco Falcão, DJe de 04/03/2020.)

No caso
, a indenização por danos morais foi fixada pelo Juízo
a quo
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor que, observadas as peculiaridades do caso concreto, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
bem como ao duplo conteúdo, de sanção e compensação.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
AREsp n. 2.192.896, Ministro Francisco Falcão, DJe de 11/11/2022.

2
REsp n. 1.925.464, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 17/03/2021.

3

“
A Constituição Federal adota em seu art. 37, § 6º, a teoria do risco administrativo, que implica em responsabilidade objetiva do ente público, não havendo que se falar em dolo ou culpa para que a indenização seja devida. Houve aqui ilícito administrativo, consistente nos lançamentos, protestos e negativação contra quem nada devia ao Município.”
(REsp n. 1.925.464, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 17/03/2021.)

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PODER PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTIGO 37,§ 6º, DA CF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"o protesto indevido de título de crédito, por si, é suficiente para a ocorrência de danos morais indenizáveis. Cuida-se, no caso, de dano
in re ipsa.
(AgRg no REsp 1414645/SC, relator o Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 12/02/15)”
(
AREsp n. 2.192.896, Ministro Francisco Falcão, DJe de 11/11/2022
)
.

2.
“O STJ, no julgamento do Resp. nº 608.918/RS, reconheceu que os danos morais provocados por equívocos em atos administrativos podem ser presumidos. Assim relatou o Ministro José Delgado: "O cidadão não pode ser compelido a suportar as consequências da má organização, abuso e falta de eficiência daqueles que devem, com toda boa vontade, solicitude e cortesia atender ao público".
(REsp n. 1.925.464, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 17/03/2021.)

3.
É
objetiva, com fundamento no artigo 437, § 6º, da CF, a
responsabilidade da Fazenda Pública
pela
prática de ilícito administrativo consistente nos lançamentos, protestos e negativação contra quem nada devia ao Fisco.
Precedentes.

4.
“Segundo doutrina e jurisprudência pátrias, a indenização por dano moral tem duplo conteúdo, de sanção e compensação”,
devendo a indenização por danos morais ser fixada em valor capaz de atender “aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e cumprir os

critérios mencionados.” (AREsp n. 1.373.965, Ministro Francisco Falcão, DJe de 04/03/2020.)

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.